Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-68.2016.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos para tratamento de diabetes mellitus insulino dependente-LADA, retinopatia diabética e depressão grave. Medicamentos postulados que não são padronizados pelo SUS. Pedido julgado parcialmente procedente na origem. Pretensão de reforma. Cabimento. Prescrição médica não comprova a

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos para tratamento de diabetes mellitus insulino dependente-LADA, retinopatia diabética e depressão grave. Medicamentos postulados que não são padronizados pelo SUS. Pedido julgado parcialmente procedente na origem. Pretensão de reforma. Cabimento. Prescrição médica não comprova a necessidade premente do medicamento ou a tentativa de uso dos fármacos oferecidos gratuitamente pelo Poder Público. Elementos probatórios insuficientes. Laudo pericial que constatou a possibilidade de substituição dos medicamentos prescritos pelos fármacos fornecidos gratuitamente pelo Poder Público. Sentença reformada. Recurso da municipalidade provido e recurso do autor prejudicado.